Tribunal: TJDFT
Processo: 0729491-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729491-98.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CLEYTON ALVES TAVARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO PARA A CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO ESTIMADO POR ESTA TURMA JULGADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento da discricionariedade regrada, devendo o julgador pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 1.1. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher, não tendo o agente direito subjetivo a qualquer deles, ainda que mais favorável. 1.2. In casu, não há desproporção a ensejar o redimensionamento da reprimenda, uma vez que o critério adotado pelo juízo a quo (1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato) é adequado. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a dosimetria da pena na primeira fase, ao argumento de que devem ser aplicados parâmetros proporcionais e concretamente justificados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “não há desproporção a ensejar o redimensionamento da reprimenda, uma vez que o critério adotado pelo juízo a quo (1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato) é adequado” (ID Num. 54267731 - Pág. 1) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017